Tribunal: TJDFT
Processo: 0728237-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Roubo circunstanciado. Reconhecimento fotográfico. Circunstância atenuante. Fração. Pena de multa. Continuidade delitiva. Restituição de veículo apreendido.
1 - Só as violações graves ao procedimento previsto no art. 226 do CPP acarretam a nulidade do ato. Não é nulo reconhecimento fotográfico do réu feito pela vítima, na delegacia, se ela, antes, descreveu as características físicas dos autores do fato e, após serem-lhe mostradas diversas fotografias - e não apenas a dos réus -, reconheceu-os sem dúvidas, sendo do ato lavrado termo.
2 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
3 - Na continuidade delitiva a pena de multa deve ser elevada na mesma fração que a pena privativa de liberdade, não sendo o caso de aplicação do art. 72 do CP.
4 - Veículo usado para prática do crime sujeita-se a perda em favor da União (CP, art. 91, II).
5 – Apelações providas em parte.